Tribunal: TJMT
Processo: 0000068-41.2018.8.11.0032
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000068-41.2018.8.11.0032
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cumprimento Provisório de Sentença, Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ERDINETE FERREIRA DA SILVA - CPF: 544.427.371-34 (EMBARGADO), VANIA CAVALHEIRO MORAES RANZI - CPF: 368.202.961-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ROSARIO OESTE - CNPJ: 03.180.924/0001-05 (EMBARGANTE), DEJAIR ROBERTO LIU JUNIOR - CPF: 955.506.401-63 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NOS AUTOS DA
APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO – ACORDO JUDICIAL – ATO JURÍDICO PERFEITO E VÁLIDO – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO – COMPROVAÇÃO – TÍTULO EXECUTIVO EXIGÍVEL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO

– AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.022 DO NCPC – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis, se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade, contradição e omissão).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

O Município de Rosário Oeste opôs o presente Recurso de Embargos de Declaração, em face do acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível, em trâmite pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, cuja ementa consigna:

PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO – ACORDO JUDICIAL – ATO JURÍDICO PERFEITO E VÁLIDO – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO – COMPROVAÇÃO – TÍTULO EXECUTIVO EXIGÍVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Do não cumprimento das obrigações, constantes no acordo judicial, devidamente, homologado, e com trânsito e julgado, resulta um título executivo dotado de certeza e exigibilidade.

O Embargante sustenta que o acórdão é omisso, haja vista que ignorou o fato de o acordo entabulado nos autos do Processo n. 881-44.2013.811.0032 (id. 29538478), que lastreia toda a execução em curso, não reconhece o direito ao recebimento de valores relativos às diferenças salariais, pela não aplicação do piso do Magistério, ao tempo da edição da Lei Federal 11.738/2008.

Afirma que serão mensuráveis os prejuízos na determinação de expedição da RPV e de pagamento de algo que não se constitui em direito do servidor.

Aduz, ainda, a duplicidade dos pedidos, haja vista que o autor da demanda também é autor de pedido idêntico ao dos autos do Processo n. 881-44.2013.811.0032, buscando, junto ao SINTEP (sindicato oficial de sua categoria) os mesmos direitos pelos quais interpõe a execução.

Por tal razão, pugna pelo acolhimento dos embargos, para que seja atribuído o efeito modificativo ao julgado, para sanar os vícios apontados, e, de consequência, indeferir ou suspender a expedição do oficio requisitório do precatório.

A Embargada apresentou sua manifestação, sustentando a inexistência de vícios no acórdão embargado (id. 54137960).

Presentes as normas inscritas no Estatuto Processual Civil, que definem a disciplina ritual a que se acham submetidos os Embargos de Declaração, trago-os à consideração desta Câmara Julgadora.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, o Município de Rosário Oeste opôs o presente Recurso de Embargos de Declaração, em face do acórdão que proferi no Recurso de Apelação Cível.

Ab initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, no
decisum
embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes:

REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

O Embargante, no presente caso, sustenta que o acórdão é omisso, haja vista que ignorou o acordo entabulado nos autos do Processo n. 881-44.2013.811.0032 (id 29538478) que lastreia toda a execução em curso e não reconhece o direito ao recebimento de valores relativos às diferenças salariais, pela não aplicação do piso do Magistério ao tempo da edição da Lei Federal 11.738/2008.

Afirma que serão mensuráveis os prejuízos na determinação de expedição da RPV e de pagamento de algo que não se constitui em direito do servidor.

Aduz, ainda, a duplicidade dos pedidos, haja vista que o autor da demanda também é autor de pedido idêntico nos autos do Processo n. 881-44.2013.811.0032, buscando junto ao SINTEP (sindicato oficial de sua categoria) os mesmos direitos, pelos quais busca pela execução.

Analisando detidamente o acórdão impugnado, verifico não haver nenhuma omissão, contradição ou erro material a serem sanados, pois pontuou todas as questões trazidas ao debate e foi claro, ao consignar os motivos pelos quais desproveu o Apelo, já que verificou que ocorreu a homologação de um ato jurídico, perfeito e válido, em atendimento ao disposto no art. 104, do Código Civil (I - agente capaz; II - objeto lícito, possível, determinado ou determinável; III - forma prescrita ou não defesa em lei.), firmado e assinado pelos representantes legais das partes e, portanto, deverá ser acatado pelos transatores.

Logo, a falta de cumprimento das obrigações constantes no acordo judicial, devidamente, homologado, e com trânsito em julgado, traduz-se em título executivo dotado de certeza e exigibilidade.

Desse modo, constatei que a tutela jurisdicional pleiteada fora prestada pelo Juízo
a quo
, razão pela qual foi correta a extinção do processo, mesmo porque, depois de realizada a expedição da RPV ou Precatório, não se tem mais prestação de atividade judicante, mas o exercício de função administrativa, atipicamente prestada pelo Poder Judiciário.

Assim,
não verifico a existência de vícios capazes de modificar o julgamento prolatado nos autos do Recurso de Apelação Cível.

Na verdade, denota-se da peça dos Embargos de Declaração é que houve inconformismo do Embargante, com o resultado do julgamento, ou seja, busca o rejulgamento da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Frise-se que os embargos de declaração são inadmissíveis para obter reexame de matéria já decida pelo Tribunal.

Além do mais, até mesmo com o propósito de prequestionamento, os embargos de declaração somente se prestam a esse fim, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.

Trago à mesa a seguinte orientação do STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO

REGIMENTAL

NOS

EMBARGOS

DE DIVERGÊNCIA

EM

RECURSO

ESPECIAL –

PARADIGMA ORIUNDO DE RECURSO EM MANDADO DE

SEGURANÇA –

INVIABILIDADE – VÍCIOS INEXISTENTES – MATÉRIA CONSTITUCIONAL – PREQUESTIONAMENTO – NÃO CABIMENTO – RECURSO REJEITADO.

1.
Os embargos de declaração só têm cabimento quando houver omissão, contradição

ou

obscuridade na decisão atacada, inclusive para fins de prequestionamento de matéria constitucional.

2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos EREsp 1454482/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 06/04/2016, DJe 14/04/2016). (Destaquei)

Por fim, saliento que, para fins de prequestionamento, tem-se por inexistente a violação a qualquer dispositivo constitucional, ou infraconstitucional, invocado e pertinente a todas as matérias em debate.

Diante de tais razões, a rejeição ao presente Recurso de Embargos de Declaração é medida impositiva.

Ante o exposto,
REJEITO
este Recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2021